Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-12.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão inicial dos autores voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em razão de suposta expropriação do direito dominial que exercem sobre fração ideal do imóvel individualizado na peça vestibular – inadmissibilidade – direito possessório exercido pelos autores sobre área situada em loteamento irregular –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão inicial dos autores voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em razão de suposta expropriação do direito dominial que exercem sobre fração ideal do imóvel individualizado na peça vestibular – inadmissibilidade – direito possessório exercido pelos autores sobre área situada em loteamento irregular – ajuizamento de ação civil pública pelo MPE-SP (Processo no 0000754-96.2001.8.26.0586) em face dos titulares registrários do imóvel e da Municipalidade de São Roque, objetivando a regularização do loteamento – determinação judicial para que a Administração Pública providenciasse as obras de infraestrutura básica, na forma do art. 2o, §5o, da LF no 6.766/79 – cumprimento da ordem judicial que implicou a abertura de rua em parte do lote possuído pelos apelantes, com consequente redução da área útil aproveitável – inexistência de efetivo apossamento administrativo ou mesmo de afetação da parte do imóvel ao interesse público – mera correção de irregularidades pelo Poder Público – ônus inerentes ao próprio direito de propriedade – ilícito imputável exclusivamente ao antigo proprietário do loteamento irregular – pretensão indenizatória que deve ser direcionada contra o responsável pela venda de imóvel em dimensão inferior ao efetivamente ajustado – adquirentes que tinham ciência da irregularidade do lote, tanto que tiveram que se valer de ação de usucapião para reconhecimento do domínio sobre a res – irrelevância das tratativas prévias realizadas na seara administrativa - sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso dos autores desprovido.